Tribunal: TJDFT
Processo: 0727242-09.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. FURTO. ART. 155. § 4o, inc. III do CP. ART. 306 DO CTB. AUTORIA. MATERIALIDADE. CONFIGURAÇÃO. QUALIFICADORA. USO DE CHAVE MICHA. COMPROVAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONDUTA SOCIAL COMETIMENTO DO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. CONFIGURAÇÃO. DESVALOR. FRAÇÃO DE UM OITAVO PARA AS CIRCUNSTÂNCIAS. CABIMENTO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MULTIRECINDÊNCIA. REGIME MAIS GRAVE. FECHADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Presentes elementos suficientes para afastar dúvida razoável acerca da autoria delitiva, mister se faz manter a condenação.
2. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do artigo 155 do CP e do artigo 306 do CTB, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade.
3. O fato de o crime ter sido cometido durante o cumprimento da pena de outro fato delituoso é adequado e suficiente para que seja avaliada negativamente a circunstância judicial “conduta social” do art. 59 do CP na primeira fase da dosimetria da pena.
4. Havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como reincidência, cabível a fixação de regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, ainda que a pena corporal seja inferior a 8 anos. Inteligência da Súmula 269 do STJ.
5.Configura exercício de discricionariedade do juízo penal os cálculos da pena em cada fase da dosimetria, desde que especificadas e justificadas as respectivas frações utilizadas para os incrementos, estando atrelados às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente.
6. Conforme entendimento jurisprudencial, é possível o acréscimo de 1/8 do termo médio da pena cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável ao réu desde que realizado de forma fundamentada.
7. Recurso conhecido e desprovido.